Tribunal: TJSP
Processo: 1514701-53.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de prevenção e extinção de incêndios, de conservação de vias e logradouros públicos e de limpeza pública (coleta de lixo). Exercício de 2009. Reconhecimento de prescrição de ofício. Admissibilidade. Ajuizamento da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional. Precedentes

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de prevenção e extinção de incêndios, de conservação de vias e logradouros públicos e de limpeza pública (coleta de lixo). Exercício de 2009. Reconhecimento de prescrição de ofício. Admissibilidade. Ajuizamento da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional. Precedentes deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.